Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Desacato. Preliminar. Intimação. Réu solto. Provas.
1 – Citado o réu pessoalmente e estando solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor - público ou constituído - seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 – Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes sobre a conduta do réu e dos demais envolvidos – de que xingaram policiais com palavras de baixo calão -, confirmando as informações do inquérito policial, são provas suficientes de autoria do crime de desacato.
3 - Apelação não provida.